Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. REGÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CUMPRIDO REQUISITO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Os prazos de reabilitação de faltas contidos no Código Penitenciário do DF, o qual estabelece prazo de 6 (seis) meses para reabilitação do cometimento de falta grave, não se aplicam para fins de livramento condicional, o qual, inclusive, prescinde da passagem do preso por todos os regimes prisionais, possuindo regras próprias para o alcance do direito, estas estabelecidas no art. 83, do Código Penal, dentre as quais a que exige bom comportamento carcerário do pretendente, a ser aferido durante todo o curso da execução penal.
2- A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.
3- No caso concreto, o requisito objetivo implementou-se em 14/04/2021. Embora o embargante não tenha praticado falta grave nos doze meses anteriores ao pedido de livramento condicional, diante da prática de crime doloso quando ele cumpria pena em prisão domiciliar (2016), não se encontra satisfeito o requisito subjetivo disposto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do livramento condicional.
4- Embargos infringentes conhecidos e não providos.